Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos etc. ROGERIO NAVES SENA interpõe Agravo de Instrumento contra pronunciamento do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos de Ação de Interdição ajuizada em face de MARIA LÚCIA NAVES SENA (proc. 0714638-09.2020.8.07.0007), cujo teor segue transcrito: “NADA A PROVER no que se refere ao pedido de dispensa da prestação de contas formulado na petição de id 117474564, vez que o presente feito já foi devidamente sentenciado e com o trânsito em julgado. Cumpridas todas as comunicações determinadas na sentença de id 110073404. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” ( ID Num. 118623550 - Pág. 1) Em síntese, afirma que a interdição é procedimento de jurisdição voluntária, cuja sentença não faz coisa julgada. Aduz que embora a prestação de contas seja atribuição inerente à curatela, pode ser dispensada pelo magistrado quando modificadas as condições que a autorizaram ou a tornaram desnecessária. Pugna pela reforma do entendimento do Juízo de Primeiro Grau. Preparo regular. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A prestação de contas, que decorre de dever legal (arts. 1755 e 1774 do Código Civil), foi imposta ao curador por ocasião da prolação da sentença, contra a qual o recurso cabível é a apelação, conforme expressa disposição do artigo 724 e 1.009 do CPC, mas que dela não fez uso o ora Recorrente, sobrevindo o trânsito em julgado conforme certidão de ID Num. 116177877 - Pág. 1 (autos de origem), Nesse sentido, diante do pedido dispensa da prestação de contas formulado pelo Curador, o i. Magistrado nada decidiu a respeito, mas destacou que nada havia a prover, porquanto já sentenciado o feito, e determinou o arquivamento (ID Num. 118623550 - Pág. 1. – autos de origem). Ora, é cediço que o Agravo de Instrumento se destina a atacar decisão interlocutória, o que não é o caso, pois o ato judicial hostilizado se reveste de caráter meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso, conforme expressa disposição do artigo 1.001 do CPC. A propósito, os precedentes: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEUDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, , em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07050130620198070000 – ac. 1186581 - 8a Turma Cível – Rela . Desa NÍDIA CORRÊA LIMA - DJE : 25/07/2019) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, impõe ao Relator não conhecer do recurso quando este for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não cabe agravo de instrumento contra ato judicial sem conteúdo decisório que reconheceu que a questão suscitada já ter sido apreciada em anterior decisão já preclusa. 3. Tratando-se de questão preclusa, porquanto já apreciada em anterior decisão, não se admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (20160020229533AGI – ac. 969912 - 2a TURMA CÍVEL – Rela Desa LEILA ARLANCH - DJE : 06/10/2016) Diante do exposto, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, dele não conheço, ex vi do artigo 932, III do CPC. I. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se. I. Brasília, 11 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator